Tribunal: TJSP
Processo: 2071972-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Decisão judicial que não concedeu a tutela de urgência para determinar a posse imediata da impetrante ao cargo de "instrutor de esporte – dança". Alegação de nulidade do ato administrativo que impediu a posse, considerando a alegada ausência de inscrição da profissional no órgão de classe (CREF). Inexistência do direito líquido e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Decisão judicial que não concedeu a tutela de urgência para determinar a posse imediata da impetrante ao cargo de "instrutor de esporte – dança". Alegação de nulidade do ato administrativo que impediu a posse, considerando a alegada ausência de inscrição da profissional no órgão de classe (CREF). Inexistência do direito líquido e certo alegado. Conflito entre o edital e a lei de regência do certame. Prevalência da lei, vez que é desta que o edital extrai sua validade. Decisão mantida
Prevalência da lei sobre os termos do edital do certame. Decisão mantida. Recurso improvido.